Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. PROVA NÃO REQUERIDA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PCD. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a isenção do IPVA e ICMS ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito do autor a ter reconhecida a isenção dos impostos em razão da deficiência física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção.
3.2. In casu, o apelante exarou, de maneira expressa, o seu desinteresse na produção de provas.
3.3. Com efeito, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas.
4. Nos termos da Lei Distrital 6.466/2019, são isentos de imposto sobre propriedade de veículo automotor pessoas com deficiência física, nos termos do Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012.
5. Nos termos do estabelecido no Anexo I, do Caderno I do Decreto no 18.955/97, tem direito a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS o portador de deficiência física residente no Distrito Federal.
6. No caso dos autos, o autor demonstrou o direito à isenção, comprovando a deficiência física adquirida conforme perícia judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Comprovada deficiência física por meio de perícia judicial, o autor tem direito a isenção do ICMS e IPVA.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. CTN, art. 111, 175 e 176. Lei no 6.466/2019, art. 2o, V. Decreto no 34.024/2012, art. 6o, V, “a”. Lei no 1.254/96, art. 4o. Decreto no 18.955/97, Anexo I, Caderno I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1739823 da Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível. Acórdão no 1232589 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1952239 da Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível.